Tribunal: STF
Processo: AI 116808
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
SEM QUE TENHA SIDO PREQUESTIONADO O TEMA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO,
ÚNICO QUE SERIA APTO A VIABILIZAR O RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 325,
I, NÃO SE LHE HÁ DE RECONHECER PROSPERIDADE EM FACE DA SÚMULA 282.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.